Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO CONTRA A RECUPERANDA. PRORROGAÇÃO ATÉ DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Consoante as disposições da Lei n. 11.101/05: “A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.” (art. 6o), sendo que o plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores ao pedido (art. 59).
2. No caso em análise, conquanto o título judicial seja anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser mantida a decisão monocrática que determinou a suspensão do feito, e não sua extinção, ante a não apreciação, por parte do Juízo da recuperação judicial, quanto ao pedido de habilitação do crédito do exequente.
3. Não demonstrado que o executado, ora agravante, tenha praticado qualquer ato previsto nos incisos do art. 80 do CPC, incabível sua condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.